Tribunal: TJMT
Processo: 1032445-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032445-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVANTE), FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL - CNPJ: 11.285.282/0001-37 (AGRAVADO), Luciano Guerra Gai Gai registrado(a) civilmente como LUCIANO GUERRA GAI - CPF: 999.901.051-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À SAÚDE. RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária
,
com fundamento no art. 833, IX, do CPC, sob a alegação de que os recursos bloqueados são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e aplicados compulsoriamente em saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se os valores bloqueados nas contas da agravada possuem destinação específica para saúde, o que lhes conferiria impenhorabilidade nos termos do art. 833, IX, do CPC;

(
ii
) avaliar se a argumentação da agravante quanto à insuficiência de prova da vinculação dos recursos e à possibilidade de penhora parcial tem suporte nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IX, do CPC protege valores públicos destinados compulsoriamente a áreas específicas como saúde, educação e assistência social contra penhora.

A documentação apresentada pela agravada, incluindo extratos bancários e termos de contratualização, comprova que os recursos bloqueados são provenientes de repasses públicos e destinados exclusivamente à saúde.

Não há nos autos elementos probatórios que infirmem a destinação específica dos recursos demonstrada pela agravada.

A alegação de irregularidades financeiras pela agravante não está acompanhada de documentação suficiente para afastar a presunção de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC.

A comprovação de destinação específica dos recursos prevalece em face de alegações não fundamentadas em provas concretas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.22.257109-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança em Cumprimento de Sentença no 1037346-95.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL,

r
econheceu a impenhorabilidade
dos valores bloqueados pertencentes a agravada.

Para tanto, afirma a agravante que, embora a executada alegue que os recursos bloqueados são vinculados ao SUS e destinados a despesas compulsórias em saúde, não há nos autos prova alguma nesse sentido.

Afirma, ainda, que os valores penhorados apresentam um montante mínimo em relação aos repasses recebidos pela agravada, sem risco relevante à continuidade de suas atividades.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na discussão acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária da agravada, com base no inciso IX do artigo 833 do C
ódigo de Processo Civil
, que assegura a proteção de recursos públicos destinados à aplicação compulsória em áreas específicas, como saúde, educação ou assistência social.

A propósito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

No caso em exame, por meio da
documentação apresentada pela agravada, que incluiu extratos bancários, balancetes financeiros e o Termo de Contratualização no 001/2022,
constatou-se
que os recursos depositados em suas contas são provenientes de repasses municipais, estaduais e federais para aplicação exclusiva na saúde.

Como dito,
os
recursos públicos destinados à saúde são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC, sendo inviável sua utilização para satisfação de créditos privados, ainda que decorrentes de aquisição de bens ou serviços relacionados à atividade fim da instituição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE - IMPENHORABILIDADE - COMPROVAÇÃO. De conformidade com o art. 833, IX, CPC, os recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis, não podendo ser objeto de constrição judicial. (TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.257109-3/001,
Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Por outro lado, não há nos autos elementos que infirmem a comprovação apresentada pela agravada acerca da destinação específica dos recursos. A argumentação da agravante no sentido de que há irregularidades na gestão financeira da agravada não encontra suporte suficiente na documentação acostada, não sendo possível afastar a presunção de impenhorabilidade dos valores em questão.

Assim, mostra-se acertada a decisão
de origem
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025